Tribunal: TJMT
Processo: 1062651-31.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062651-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JULIANA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 015.490.585-25 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES POSTERIORMENTE DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM AÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando houver inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes.

2.

A declaração judicial de inexigibilidade das negativações anteriores afasta a legitimidade dessas inscrições e impede a aplicação da Súmula 385 do STJ.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na ausência de restrição preexistente legítima, configura dano moral presumido (in re ipsa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIANA DO NASCIMENTO SILVA em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que afastou a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de negativações preexistentes em nome da agravante, especificamente restrições relacionadas à empresa BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA MB, concluindo pela inaplicabilidade da indenização por danos morais.

A agravante sustenta que as negativações preexistentes utilizadas como fundamento para aplicação da Súmula 385/STJ estavam sob discussão judicial no processo nº 1062642-69.2024.8.11.0001, o qual foi julgado procedente, declarando a inexistência de todos os débitos relacionados ao Boticário.

Junta aos autos cópia da sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos do Boticário e condenou aquela empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O Itaú Unibanco apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026